Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700215-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NADIA &amp; VANIA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que indeferiu o pedido de redirecionamento da demanda, com a inclusão de Nadia das Neves Martins e Vânia Martins das Neves no polo passivo (proc. 0014442-03.2013.8.07.0015, ID no 108428694, págs. 1-4). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO